Tribunal: STF
Processo: Rcl 81978
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA N. 660 NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por PAULO ROBERTO FABRIS, contra  decisão proferida pela CÂMARA DA FUNÇÃO DELEGADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - TJRS, nos autos do processo n. 5000731- 94.2015.8.21.0010/RS, que teria aplicado o Tema n. 660 de forma equivocada.



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem “trata-se de ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em 19/05/2015, em face de supostos atos de improbidade administrativa perpetrados pelo Réu, em razão do exercício do cargo de Defensor Público, sob alegação que teria auferido vantagens patrimoniais de forma indevida, para adoção de medida judicial” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “sustentou o Ministério Público que a conduta do Reclamante teria infringido a regra contida no Art. 9º, caput, da Lei 8.429/92, que ‘reprime a obtenção de vantagem econômica, entendida esta como qualquer modalidade de prestação, positiva e negativa, que constitua enriquecimento ilícito de agente público’. Ainda, aduziu o Ministério Público, que a conduta do Reclamante teria afrontado os princípios norteadores da administração pública, infringindo também o Art. 11, caput, da Lei 8.429/92” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que a sentença “julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, afastando os pedidos relacionados ao segundo fato, acolhendo a tese ministerial no tocante ao fato 1 entendendo como dolosa a conduta do Reclamante, para reconhecer ‘a prática de ato ímprobo que importa enriquecimento ilícito’, condenando o Reclamante, nos termos do inciso I, do art. 12 da Lei nº 8.429/92, determinando o ressarcimento do valor correspondente à R$ 500,00 (corrigido monetariamente), perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais e à multa civil no valor correspondente ao dobro do valor supostamente acrescido indevidamente (corrigido monetariamente)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que em sede de apelação a “3ª Câmara Cível, em julgamento, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo do Recorrente e por dar provimento aos apelos do estado do Rio Grande do Sul e do Ministério Público, sobretudo para determinar a conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Informa que “apresentou Embargos Declaratórios, apontando, respeitosamente, omissões e contradições apontadas nas razões apresentadas acerca de teses capitais da defesa, bem como em relação à prova produzida nos autos. Tal insurgência, contudo, restou totalmente rejeitada pela digna Julgadora. Na sequência, interpôs Recurso Extraordinário afirmando que teria ocorrido Supressão de Instância – da afronta aos princípios do devido processo legal e ampla defesa e recurso (art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal; e violação ao ART. 37, caput e § 4º; ART. 5º, II, XXXIX E XLVI, ambos da CF/88 e da aplicabilidade ao caso dos autos do TEMA 1199/STF. Referido Recurso Extraordinário teve juízo de admissibilidade negativo, tendo em vista o ARE 748.371-RG/MT (TEMA 660/STF)” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno, que restou decidido nos seguintes termos (e-doc. 9):



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMA 660 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.”.



    Registra que “a nulidade de acórdão, com a mais respeitosa vênia, é latente. Tal decisão vulnera também os incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV do art. 5º da CF, e o art. 1022, II, do CPC. Presentes, dessa forma, os requisitos do recurso, nos termos do Art. 102-III- letra ‘a’, da CRFB/1988, em face da interpretação extensiva errônea ao decidido na repercussão geral 660 do STF. Assim, deve ser provido o Agravo Interno para que a insurgência recursal tenha admissibilidade e encaminhamento ao Pretório Excelso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requer, no mérito, que seja dado provimento à presente reclamação para que seja determinado o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao recurso extraordinário, teria, a autoridade reclamada, aplicado equivocadamente o decidido na decisão proferida no ARE n. 748.371, Tema n. 660 (sem repercussão geral).



    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    A decisão reclamada está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia. 



    A decisão reclamada proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul possui fundamentação suficiente, estando em consonância com o que exige o art. 93, IX, da Constituição da República, que impõe fundamentação às decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, não é possível verificar no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na ausência de requisitos de admissibilidade recursais. 



    Ademais, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais.



    Destaco que no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 660/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental desprovido. (Rcl 67983 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 47840 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 11-10-2021 PUBLIC 13-10-2021)



    Dispõe o Tema n. 660 (sem repercussão geral): 



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Pelo exposto, com fundamento o art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente